Tribunal: TJDFT
Processo: 0750524-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. PRAZO DE CARÊNCIA. NEGATIVA DE ATENDIMENTO DE URGÊNCIA OU EMERGÊNCIA. PARTO A TERMO. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO CASSADA.
1. A flexibilização do prazo de carência visa assegurar a proteção à vida e à saúde dos beneficiários ante circunstâncias inexistentes no momento da contratação e/ou imprevisíveis sob uma primeira análise. Trata-se de situação excepcional, razão pela qual exige-se a demonstração dos requisitos dispostos no art. 35-C da Lei 9.656/98.
2. Não cabe ao magistrado e nem ao plano de saúde proceder à análise sobre a existência de urgência ou emergência para a realização de procedimento de saúde. Para a correta solução do processo, compete ao juiz depreender as informações repassadas no pedido de internação juntado aos autos.
3. Em se tratando de parto a termo, a existência de urgência ou emergência, capaz de dirimir a aplicação do período de carência, deve estar expressamente descrita no relatório médico. Não cabe ao magistrado fazer tal juízo de valor.
4. Recurso conhecido e provido. Decisão cassada.